Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714124-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BELISIO MOTTA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, incluindo o documento de identificação de ID 13665646 - pág. 03. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto